Tribunal: TJES
Processo: 5000754-69.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-69.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DONALVA ROSA VIEIRA ARAUJO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA - ES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000754-69.2024.8.08.9101

VOTO

Cuida-se de reiteração de
Embargos de Declaração
opostos por
DONALVA ROSA VIEIRA ARAÚJO
em face de acórdão que, ao rejeitar aclaratórios anteriores, aplicou multa por manifesta intenção protelatória.

Sustenta a embargante a existência de contradição, sob o argumento de cerceamento de defesa pela negativa de sustentação oral em sede de Agravo Interno, bem como omissão acerca da impenhorabilidade de vagas de garagem geminadas.

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A insurgência não comporta acolhimento.

Inexiste, no acórdão embargado, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material apto a justificar a oposição dos aclaratórios. A decisão é clara, coerente e devidamente fundamentada, inexistindo vício que autorize sua integração ou esclarecimento, sendo certo que os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional e fundamentação vinculada, restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1.022 do CPC.

O inconformismo apresentado revela inequívoca pretensão de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via eleita. A mera invocação de suposto erro de julgamento ou de procedimento, desacompanhada da demonstração objetiva de vício enquadrável nas hipóteses legais, traduz uso inadequado dos aclaratórios, os quais não se prestam à reapreciação do mérito nem à revisão de questões processuais já decididas.

Especificamente quanto à alegada omissão sobre a penhorabilidade da vaga de garagem, cumpre salientar que tal matéria
não foi objeto de apreciação
, porquanto o mandado de segurança
não foi conhecido
, circunstância que, por si só, inviabilizou qualquer incursão no mérito da controvérsia. Assim, inexiste omissão a ser sanada, mas mera irresignação com os fundamentos que conduziram ao não conhecimento do
writ
.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos é aquela interna ao
decisum
, caracterizada por incoerência entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica na hipótese. A discordância da parte com a solução adotada não se confunde com vício decisório.

Ressalte-se, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de modo expresso e individualizado, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por tempestivos, mas
REJEITO-OS
, mantendo-se incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar a multa anteriormente aplicada, advertindo-se, contudo, a embargante de que a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a majoração da sanção prevista no art. 1.026 do CPC, bem como condicionar a interposição de eventual recurso ao depósito prévio do respectivo valor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)